Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), SERGIO MASSAO MURAKAMI - CPF: 504.264.359-15 (EMBARGADO), ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI - CPF: 793.689.059-91 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029164-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADOS:
ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI e SERGIO MASSAO MURAKAMI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS RELATIVAS AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR PROMOVIDOS PELO PATRONO DO BANCO REQUERIDO – ACORDO APENAS PARA SUSPENSÃO DOS FEITOS EXECUTIVOS POR UM ANO, SEM POR FIM AO PROCESSO – VERBA SUCUMBENCIAL NÃO DEVIDA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE TAIS VALORES – RECURSO PROVIDO–
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
,
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, concede, por outros fundamentos jurídicos, os pedidos das partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Assim, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e BANCO JOHN DEERE S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 206051699), objetivando sanar supostas omissões e contradições, além de julgamento
extra petita
que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 204926168, proferido no Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI e SERGIO MASSAO MURAKAMI,
ora embargados

que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão singular para deferir o pedido de suspensão dos cumprimentos de sentenças nº 1000560- 06.2020.8.11.0045 e nº 1009233-51.2021.8.11.0045.

Sustentam os embargantes a nulidade do acórdão em razão de julgamento
extra petita
, uma vez que não consta na petição inicial ou na decisão recorrida debate acerca da suspensão das execuções. Assevera que o provimento do agravo ocorreu com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

Alega a ocorrência de contradição, tendo em vista que o fundamento adotado no acórdão para provimento do recurso não é objeto de controvérsia.

Aduz ainda que houve omissão no acórdão embargado quanto ao tempo de suspensão dos cumprimentos de sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 207478172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes alegam a nulidade do acórdão em razão de julgamento
extra petita
, uma vez que não consta na petição inicial ou na decisão recorrida debate acerca da suspensão das execuções. Assevera que o provimento do agravo ocorreu com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer os embargantes, o acórdão não decidiu fora do pedido, consoante se verifica abaixo:

“
Consta dos autos de origem que os autores, ora agravantes, firmaram acordo com o banco requerido, com o objetivo de pôr fim aos débitos em execução, sendo que o referido acordo englobou os honorários de sucumbência da instituição financeira requerida.

Segundo os demandantes, em desrespeito ao acordo, estão sendo demandados em duas ações de cumprimento de sentença propostas pelo requerido/agravado, integrante do jurídico do banco, Carlos Alberto de Oliveira (nº 1000560- 06.2020.8.11.0045 e nº 1009233-51.2021.8.11.0045), ambas relativas à verba honorária sucumbencial, originária das condenações proferidas nos embargos do devedor nº 0028877-12.2012.811.0045 e nº 0003218-

98.2012.8.11.0045, que tramitaram em apenso às execuções nº 0000465- 42.2010.811.0045 e nº 0000464- 57.2010.811.0045, onde foi realizado acordo.

Aduzem que em razão do descumprimento da obrigação, os autores sofreram constrições de patrimônio no valor expressivo de R$ 2.339.573,17 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos), além da constrição de dez veículos.

Sob a alegação de que é indevida a cobrança dos honorários de sucumbência pelo advogado integrante do jurídico do banco, por já ter sido a verba abarcada pelo acordo pactuado, ajuizaram a ação de origem, requerendo, em sede tutela de urgência, a liberação do valor constrito.

Indeferido o pedido liminar (ID 133717833 dos autos de origem), os autores aditaram a petição inicial para requerer a suspensão dos cumprimentos de sentença em andamento (nº 1000560- 06.2020.8.11.0045 e nº 1009233-51.2021.8.11.0045), incluindo-se eventuais medidas constritivas.

Contra a decisão que indeferiu o pedido, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Pretendem os agravantes a suspensão dos cumprimentos de sentença
em andamento (nº 1000560- 06.2020.8.11.0045 e nº 1009233-51.2021.8.11.0045), ao argumento de que o acordo firmado com o banco objetivou colocar fim aos débitos em execução, englobando-se os honorários de sucumbência dos embargos.

Em consulta ao sistema PJE, através do endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/
, verifica-se que os autores estão sendo executados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000560-06.2020.8.11.0045 e n. 1009233-51.2021.8.11.0045, ambos relativos à verba honorária sucumbencial, originária das condenações proferidas nos Embargos do Devedor n. 28877-12.2012.811.0045 e n. 0003218-98.2012.8.11.0045, que tramitaram em apenso às execuções n. 0000465-42.2010.811.0045 e n. 0000464-57.2010.811.0045, onde foi realizado acordo.

Para melhor compreensão do caso, convêm colacionar os termos do citado acordo:

Ocorre que, de uma superficial análise da referida avença (ID 118020020 dos autos originários), denota-se que
não houve quitação integral
, tampouco extinção das execuções n. 0000465-42.2010.811.0045 e n. 0000464-57.2010.811.0045,
mas apenas acordo para suspensão dos feitos até 30/08/2025
, a fim de possibilitar a quitação da dívida, não havendo falar-se, por ora, em direito aos honorários de sucumbência.

Ademais, ainda se assim não fosse, apesar de constar do referido pedido apenas os honorários de sucumbência decorrentes das referidas execuções (item “2” do acordo), as conversas e tratativas pelo aplicativo
whatsapp
demonstram a existência de controversa acerca da abrangência ou não da verba honorária originária das condenações proferidas nos Embargos do Devedor (n. 28877-12.2012.811.0045 e n. 0003218-98.2012.8.11.0045).

Desta feita, evidenciado dos autos que o instrumento de acordo que supostamente deu quitação aos débitos objeto das execuções e dos respectivos honorários de sucumbência se refere em verdade a acordo para suspensão dos processos executivos por um ano, a fim de possibilitar o pagamento da dívida, sem por fim ao feito, não há falar-se,
prima facie
, em direito à verba de sucumbência, devendo ser suspensos os procedimentos para recebimento de tais valores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de suspensão dos cumprimentos de sentenças nº 1000560- 06.2020.8.11.0045 e nº 1009233-51.2021.8.11.0045.

É como voto.-” (ID 204926168)

Consoante se verifica, o acórdão não decidiu fora do pedido, apenas encontrou dentro dos elementos probatórios constantes dos autos, no caso, do instrumento de acordo, em cotejo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência prevalente, os fundamentos pelo qual concluiu pela suspensão dos cumprimentos de sentença.

O fato de não ter se utilizado dos argumentos do agravante para prover o recurso, não torna o acórdão
extra petita
, uma vez que o julgador está adstrito apenas às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, o que no caso, foi devidamente respeitado, tendo em vista o pedido expresso dos agravantes para suspender os cumprimentos de sentença, consoante se verifica do ID 193963156 - Pág. 14.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi

ius
e
jura novit curia
, segundo os quais
, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
”. (AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). G.n.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – ALEGADA OBSCURIDADE E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA (ARTS. 141 e 492 do CPC/15) – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS .

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit cúria – segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado
.-” (TJMT – N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Logo, não há falar-se em julgamento
extra petita
.

Os embargantes alegam ainda a ocorrência de contradição, tendo em vista que o fundamento adotado no acórdão para provimento do recurso não é objeto de controvérsia, bem como que houve omissão no acórdão embargado quanto ao tempo de suspensão dos cumprimentos de sentença.

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024